Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720404-33.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATYE GONCALVES ALVES, RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA, KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES APELADO: KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES, RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA, SAMUEL CARNEIRO SALES, MATYE GONCALVES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL” deduzido por MATYE GONCALVES ALVES. A Apelante sustenta que "o Recorrente SAMUEL CARNEIRO SALES DE SOUSA, representante dos recorridos KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES e RAIMUNDO NONATO ALVES, bem como responsável pela venda imóvel para os terceiros interessados, é contumaz na prática de receber recursos na forma de sinal de negócios fechado e não devolver após cancelamento do contrato”. Afirma que a manutenção da averbação da lide na matrícula do imóvel é necessária devido à quantidade de passivos do Apelado SAMUEL CARNEIRO SALES DE SOUSA e de sua empresa. Acrescenta que devem ser mantidos os depósitos efetuados pela Caixa Econômica Federal em conta vinculada ao juízo para que seja garantido o ressarcimento. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal para manter “a prenotação da escritura do imóvel, bem como com a manutenção de depósito em conta judicial dos valores retidos pela Caixa Econômica Federal no negócio entabulado com terceiros interessados”. Preparo recolhido (IDs 53474697 e 53474698). É o relatório. Decido. Não há embasamento jurídico para a manutenção da averbação. Averbação dessa natureza em princípio só é admissível em ação real ou pessoal reipersecutória, não se revelando adequada ao intuito de assegurar a efetividade do cumprimento de sentença condenatória. Para esse fim existem medidas cautelares que devem ser requeridas na forma legal. Nada a prover quanto ao pedido de "manutenção de depósito em conta judicial dos valores retidos pela Caixa Econômica Federal no negócio entabulado com terceiros interessados”, tendo em vista que vai ao encontro do determinado na sentença, in verbis: “Oficie-se à Caixa Econômica Federal, Agência no 3494, Av. das Araucárias, 885, Lote 1, Loja 1, Águas Claras/DF, para que efetue o depósito em juízo vinculado a estes autos do crédito decorrente do contrato de financiamento imobiliário no 1.4444.1984658-4, cujo objeto é o imóvel descrito na inicial.” Isto posto, indefiro aliminar. Publique-se. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator